Tribunal: TJSP
Processo: 1012519-88.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Reintegração de posse – Existência de anteriores embargos de terceiro envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel – Apreciação pela 5a Câmara de Direito Privado (Apelação no 0002965-20.2014.8.26.0176) – Prevenção – Ocorrência – Inteligência do artigo 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com remessa.